Tribunal: TJDFT
Processo: 0719531-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - REFIS. ADESÃO. REQUISITOS. DESISTÊNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. DISCUSSÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. MÉRITO. INSCRIÇÃO DE DÉBITO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. LEI 9492/97. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a confissão do débito tributário pelo contribuinte na oportunidade em que ocorre a adesão a programa de parcelamento torna indiscutível os aspectos fáticos relacionados à aludida cobrança, não impedindo, contudo, posterior discussão em juízo a respeito dos aspectos jurídicos da dívida (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011).
2. Segundo o art. 1o da Lei n. 9.492/97, o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.
3. Superveniência da Lei 12.767/12 que, expressamente, previu a inclusão entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.
4. Norma que foi submetida ao exame de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal que se posicionou admitindo o protesto das certidões de dívida ativa como mecanismo constitucional e legítimo de cobrança de débitos por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. (STF. Plenário. ADI 5135/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3 e 9/11/2016)
5. Segundo o Exmo. Min. Relator, não se considera o protesto de CDA uma sanção política, a qual tem por fim, a cobrança do tributo por meio indiretos, impedindo, cerceando ou dificultando a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte devedor, porquanto a medida não se mostra desproporcional ou irrazoável, pois, em regra, o protesto é mecanismo que causa menor sacrifício ao contribuinte, se comparado inclusive com a execução fiscal. 6. Embora existente a possibilidade de cobrança judicial da dívida, não se pode coibir outros mecanismos extrajudiciais de arrecadação tributária, tratando-se, na hipótese, de mecanismo complementar. Não pode o Poder Judiciário substituir-se à Administração para eleger, sob o enfoque da necessidade (utilidade ou conveniência), as políticas públicas para recuperação, no âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública.
7. Não há que se falar em embaraço às atividades empresariais, porque a principal finalidade do protesto da CDA é dar conhecimento amplo a respeito de débitos fiscais. Muito embora tal medida possa trazer alguma restrição ou dificuldades para o devedor, o STF considerou que esta restrição creditícia não atinge o núcleo essencial da atividade empresarial, ou seja, não impede, de forma absoluta, que o contribuinte continue exercendo suas atividades. Desse modo, tal medida não traz um impacto direto na vida da empresa.
8. Recurso conhecido e desprovido.